Tribunal: STJ
Processo: 0034749-69.2018.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900994 - RJ (2025/0117809-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4b3c5947-e4d9-4a52-8c66-19630f60694c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900994 - RJ (2025/0117809-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A da decisão em
que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu recurso (fls.
1.020/1.021).
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.045).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl. 849):
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal. Multa aplicada pelo
PROCON. Crédito não tributário. Processo administrativo anterior à ação
Documento eletrônico VDA52305736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:50
Código de Controle do Documento: 347b9930-d72d-461c-9784-6a946ddc63fc

judicial. Suspensão do prazo prescricional. Súmula 622, do STJ. Prescrição
afastada. Competência do PROCON para a aplicação das multas, haja vista
que os órgãos de defesa do consumidor, inclusive, os de âmbito local, integram
o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, o que lhes confere
competência para impor sanções administrativas, desde que observado o
princípio do devido processo legal. Ato administrativo praticado por autoridade
competente, observando os princípios da legalidade e as garantias do
contraditório e ampla defesa, traduz o legítimo exercício do Poder de Polícia da
Administração Pública. CDA ́s exaradas continham indicação da infração
cometida e a exposição dos motivos, sendo os requisitos legais devidamente
observados na formação do título. A dívida ativa, regularmente, inscrita goza
de presunção de liquidez e certeza, tendo o efeito de prova pré-constituída,
cujo ônus de ilidir é do contribuinte. Afastada a alegação de excesso no valor
da multa aplicada, pois este valor está em perfeita consonância com os
“princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada não conheceu do recurso porque (fl. 1.020):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC e Súmula 7 /STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que (fl. 1.030):
Com a mais alta vênia, o AGRAVANTE, nas razões do Agravo em
Recurso Especial, especialmente no tópico III, impugnou especificamente os
fundamentos que levaram o Exmo. Desembargador Presidente a inadmitir o
recurso interposto, principalmente a afronta aos dispositivos legais citados,
explicando sua incidência e aplicação no caso concreto, motivo pelo qual, mui
respeitosamente, merece ser reformada a decisão pela qual não se conheceu
do recurso.
Como se não bastasse o exposto acima, cumpre ainda destacar que o
AGRAVANTE PREENCHEU TODOS os requisitos de admissibilidade
necessários para a remessa dos autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Além disso, o AGRAVANTE cumpriu a exigência do prequestionamento,
ou seja, provaram que a questão debatida nos autos já havia sido analisada ou
discutida. Tanto isso é verdade é que a decisão de admissão nem mesmo
aborda a questão do prequestionamento. .

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente caso
a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
".
agravada
Documento eletrônico VDA52305736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:50
Código de Controle do Documento: 347b9930-d72d-461c-9784-6a946ddc63fc

Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021,
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52305736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:50
Código de Controle do Documento: 347b9930-d72d-461c-9784-6a946ddc63fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.994 / RJ
Número Registro: 2025/0117809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00347496920188190014
00425048620148190014
202424512806
347496920188190014
425048620148190014
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
PROCURADOR : LUIS HENRIQUE DE SOUZA VIANA - RJ081683
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
TERMO
Documento eletrônico VDA52996639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: db4a6057-c8d3-4a6b-9d03-fed21bbd7914

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: db4a6057-c8d3-4a6b-9d03-fed21bbd7914